Tribunal: TJDFT
Processo: 0759613-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO – DESCUMPRIMENTO ­– DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO PELAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE NOVO TRANSPORTE. DANO MORAL – CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO

1. O intermediador ou gestor de pagamento, neste caso a empresa de aplicativo de ônibus que viabiliza a viagem e aufere lucro em decorrência, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos arts. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. A recorrente afirma que falta interesse de agir à autora porque não teria procurado resolver a questão administrativamente, não restando caracterizada resistência de sua parte. Ordinariamente, a busca de resolução do conflito pela via administrativa não caracteriza condição para a ação judicial. De modo que o Judiciário pode e deve analisar tal questão, sem que tenha havido esgotamento de outros meios de resolução. Até porque, é mandamento constitucional que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Com essas considerações, REJEITO A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
3. Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços".
4. Informa a autora que adquiriu uma passagem de ônibus por intermédio da plataforma BUSER, com embarque previsto para o dia 24/10/2021, às 23h59, de Campo Grande/MS para Ladario/MS. Assevera que o ônibus não chegou ao local de embarque e que não houve nenhuma comunicação da ré aos passageiros, tampouco apoio para transporte e hospedagem. Assim, fez reserva em um hotel da cidade e utilizou o transporte por aplicativo para deixar o local do embarque. Acrescenta que teve que adquirir nova passagem de Campo Grande/MS com destino a Corumbá e acionou novamente o transporte por aplicativo para deslocamento da rodoviária de Corumbá até o hotel, atrasando seus compromissos previamente agendados. Amparada nessa narrativa fática, ingressou com a presente demanda pleiteando a indenização por dano material no valor de R$ 342,89, e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.
5. Na sentença, os pleitos autorais foram julgados parcialmente procedentes para condenar a requerida BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA a indenizar a autora, a título de reparação por danos materiais, no valor de R$ 342,89 e, a título de compensação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00.
6. Neste recurso, a requerida argui sua ilegitimidade passiva para a demanda, haja vista ser apenas intermediadora do serviço de transporte. Argui ainda a falta de interesse de agir da autora ao argumento de que ela não buscou resolver administrativamente a demanda. Alega a inexistência de ato ilícito em sua conduta, pois não foi comunicada para a adoção de alguma tratativa, que efetuou o estorno integral da reserva e que a autora não aguardou desacompanhada o ônibus, pois havia outros passageiros no local de embarque. Defende que não participa da cadeia de fornecimento do serviço e não responde como se fornecedor fosse. Aduz que não houve a comprovação dos gastos de R$ 47,89 realizados pela autora com o aplicativo Uber e que não poderia haver o reembolso integral da nova passagem porque seria como se a autora viajasse sem custo algum. Entende que os fatos narrados pela autora não são aptos a ensejar reparação por danos morais e que o valor arbitrado é excessivo.
7. O dano material, referente a aquisição de nova passagem de ônibus, viagens de aplicativo e diária de hotel, restou suficientemente demonstrado pela autora, perfazendo o valor total de R$ 342,89, conforme comprovantes de ID 501161933. Destaco que os comprovantes de despesas com transporte por aplicativo, apesar de não indicarem a titularidade da conta, contém os endereços em que as viagens foram realizadas e que coincidem exatamente com o relato dos deslocamentos realizados pela autora até o local de embarque, o hotel e a rodoviária. Da mesma forma, não há que se acolher a alegação da recorrente de que a despesa correspondente a viagem realizada até o local de embarque não poderia ser indenizada, vez que este gasto também resultou em prejuízo à consumidora que não pode realizar a viagem contratada diante do não cumprimento do contrato pela ré.
8. Assiste razão à recorrente tão somente quanto à necessidade de se decotar da condenação por danos materiais o valor restituído à autora pela aquisição do primeiro bilhete (R$ 59,42, ID 50161946, fl. 08), de forma a não gerar enriquecimento sem causa.
9. No contrato de transporte de passageiros, em regra o transportador, em decorrência do risco da atividade que assume, tem-se a presunção da cláusula de incolumidade. Vale dizer, por intermédio dessa cláusula, o transportador assume uma obrigação de transportar o passageiro, ou seja, é dever seu providenciar os meios necessários, com as cautelas devidas, para que o passageiro seja conduzido ao destino e no horário pactuados, devendo responder, portanto, pelo êxito do serviço de transporte contratado. Cuida-se de responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade.
10. Diversamente do que afirma a requerida, tenho que a situação por que passou a recorrida foi suficiente para lhe causar angústia, aborrecimentos e transtornos que ultrapassaram a barreira dos meros dissabores comuns ao dia a dia da vida em sociedade. Isso porque, o cancelamento da viagem, sem qualquer comunicação ou assistência da ré, fez a autora adquirir novo bilhete de passagem, pernoitar em outra cidade e atrasar seus compromissos, trazendo-lhe prejuízos também de ordem imaterial, justificando-se, pois, a condenação em danos morais.
11. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade. Essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, sem equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo que o valor fixado pela sentença (R$ 3.000,00) merece redução para o valor de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para decotar do valor da indenização por danos materiais a quantia de R$ 59,42, assim a ré deverá ressarcir a quantia de R$ 283,47 à autora e para reduzir a indenização por danos morais a importância de R$ 2.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.
13. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, com súmula de julgamento servindo de acórdão.
14. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.